Tribunal: TCU
Processo: 042.755/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3282/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.755/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Vicente Gutierrez (XXX.899.998-XX); Andreia dos Santos Lima (XXX.761.540-XX); Bruno Ribeiro Martins (XXX.400.586-XX); Claudemir Marini (XXX.162.369-XX); Cleber Borges da Silva Costa (XXX.254.636-XX); Cleiton Lopes de Carvalho (XXX.782.372-XX); Cristiane Beatriz Xavier (XXX.276.636-XX); Edmar Garcia de Freitas (XXX.959.271-XX); Elaynne Mota Pereira (XXX.604.803-XX); Eliezer dos Santos (XXX.669.741-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.